Tribunal: TJES
Processo: 0014472-47.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014472-47.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUN e outros

APELADO: TELMA INEZ FERREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
ORDINÁRIA – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – DOENÇA GRAVE – TERMO INICIAL – DATA DO DIAGNÓSTICO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O direito da apelada à isenção fiscal é fato incontroverso nos autos, vez que acometida por doença grave e que o próprio apelante reconheceu administrativamente o pedido a partir do mês de novembro/2013. Assim, com o reconhecimento de tal benesse, a jurisprudência é pacífica em dispor que o termo inicial para a concessão da isenção é a data do diagnóstico atestado por laudo médico.

2
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV
contra a r. sentença de fls. 220/222, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou procedente a “
ação
ordinária
” ajuizada em seu desfavor por
TELMA INEZ FERREIRA
, condenando-o a ressarcir à autora, de forma simples, as importâncias descontadas a maior dos seus proventos de aposentadoria a título de contribuição previdenciária, notadamente sobre a parcela remuneratória que não exceda ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, respeitado o prazo quinquenal.

Em suas
razões recursais
, aduz que além da necessidade de previsão da enfermidade no texto legal específico de cada regime próprio, a concessão do benefício em questão depende da submissão do interessado à avaliação médica oficial que ateste a condição da doença incapacitante, a partir do que se torna viável sua concessão ou não.

Ao final, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Nas
contrarrazões
, a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça Cível não manifestou interesse em intervir no feito.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014472-47.2014.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV

APELAD
A:
TELMA INEZ FERREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV
contra a r. sentença de fls. 220/222, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou procedente a “
ação
ordinária
” ajuizada em seu desfavor por
TELMA INEZ FERREIRA
, condenando-o a ressarcir à autora, de forma simples, as importâncias descontadas a maior dos seus proventos de aposentadoria a título de contribuição previdenciária, notadamente sobre a parcela remuneratória que não exceda ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, respeitado o prazo quinquenal.

Em suas
razões recursais
, aduz que além da necessidade de previsão da enfermidade no texto legal específico de cada regime próprio, a concessão do benefício em questão depende da submissão do interessado à avaliação médica oficial que ateste a condição da doença incapacitante, a partir do que se torna viável sua concessão ou não.

Ao final, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Pois bem.

O direito da apelada à isenção fiscal é fato incontroverso nos autos, vez que acometida por doença grave e que o próprio apelante reconheceu administrativamente o pedido a partir do mês de novembro/2013. Assim, com o reconhecimento de tal benesse, a jurisprudência é pacífica em dispor que o termo inicial para a concessão da isenção, é a data do diagnóstico atestado por laudo médico. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso que se presta a aperfeiçoar a decisão judicial, ao possibilitar que sejam sanados erro material, obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022, CPC/15) – Acórdão que deixou de analisar recurso apresentado pela parte autora – Termo inicial da isenção de Imposto de Renda por doença grave nos termos do art. 6º, "caput", XIV, da Lei nº 7.713/88 e art. 40, § 21, da CF – A data do primeiro diagnóstico da doença que enseja a concessão do benefício fiscal é a correta a ser considerada como termo a quo – Precedentes desta Corte e do STJ – Reforma parcial da sentença e integração do acórdão embargado – Acolhimento dos embargos. (TJ-SP - EMBDECCV: 10208001720198260309 SP 1020800-17.2019.8.26.0309, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 02/02/2021, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/02/2021)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. TERMO A QUO. DATA DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA. FATOR DE CORREÇÃO. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado. Precedentes do STJ. 2. É firme o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme recurso repetitivo (Tema n. 905) e enunciado de súmula n. 523, que é possível a aplicação da taxa SELIC na atualização monetária do indébito tributário, não podendo, contudo, ser cumulada com qualquer outro índice, inclusive juros de mora. 3. Recursos conhecidos. Provido o recurso dos réus e parcialmente provido o recurso do Autor. (TJ-DF 07077508820208070018 DF 0707750-88.2020.8.07.0018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/10/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao acolher integralmente o pleito autoral, não merecendo qualquer reparo a sentença ora vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05.09.2023:

Peço vista dos autos.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 12.09.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.